Tribunal: TJMT
Processo: 1004725-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004725-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE NÃO INCLUSÃO DE NOME NO SCR – AGRAVANTE REQUER AFASTAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da
multa
cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal”
(N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004725-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EIRE FRAGOSO SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, n. 1002969-25.2024.8.11.0041, ajuizada por
EIRE FRAGOSO SOARES,
que determinou
“[...]

que a Requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR para a cobrança do débito no valor de R$ 1.856,16, datado de dezembro de 2018, e, caso já tenha ocorrido a inclusão prévia, que o nome seja excluído no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

O agravante em suas razões recursais afirma que
“A parte Autora, ora Agravada, ingressou com a presente ação alegando que houve inscrição de débito que desconhece perante o SCR. Portanto, pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais”
(sic).

Relata que
“[...] verifica-se a total improcedência da medida de antecipação de tutela concedida nos autos, pois não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final. Conseguintemente, é a presente para requerer o afastamento da medida liminar de antecipação de tutela concedida nos autos”
(sic).

Anota que
“[...] a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta”
(sic).

Aduz que
“No caso dos autos, o valor das multas estipuladas desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”
(sic).

Registra que
“
Diante do ora explanado, verifica-se que a multa fixada pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inócua para sua finalidade. No caso em exame, verifica-se que o valor da multa poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte. Uma vez mantido supracitado quantum, seria mais vantajoso para o Agravado cobrar o valor da pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta em decisão judicial. Ante o exposto, caso vossa Excelência entenda que a multa é devida, requer-se a minoração da mesma para evitar o enriquecimento sem causa da parte”
(sic).

Assevera que
“
todo o enriquecimento há de se restituir, não se perquirindo que exista dano, real ou patrimonial, do credor, ou qualquer empobrecimento deste. A questão do dano é protegida pelo instituto da responsabilidade civil, no enriquecimento sem causa, busca-se a remoção do enriquecimento do patrimônio do beneficiado. Diante disso, não deve se instalar e continuar a r. decisão ora combatida, na presente ação indenizatória, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária”
(sic).

Informa que
“
Por tais razões de rigor a reforma da r. decisão, para fixação de prazo razoável ao Agravante para que possa empreender ao que foi determinado na decisão, caso não se entenda que houve o cumprimento da medida liminar”
(sic).

Diante do exposto, com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do agravo
“[...] no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa, tudo como medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA.”
(sic)

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por mim em 19/03/2024 (Id.
205902163
).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é
“eficaz e conveniente ao deslinde do feito.”
(id. 206360195).

Preparo recolhido em dobro, conforme certidão acostada em Id.
205728175
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EIRE FRAGOSO SOARES
,
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, n. 1002969-25.2024.8.11.0041,
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, sob alegação de que
ao tentar adquirir um bem móvel, parcelado, junto a loja que admite crediário, teve seu crédito cerceado. Após, ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, encontrou anotação prescrita de suposta dívida junto ao ora agravante, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), vencida em 12/2018, no importe de 1.856,16 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

O
juízo “a quo”
deferiu a antecipação da tutela recursal vindicada nos seguintes termos:

“
A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença, só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3o do CPC).

Destaco

que a
autora não informar desconhecer a relação contratual originária dos débitos em análise
; trata-se exclusivamente da alegação de inexigibilidade de débito atingido pela prescrição quinquenal e que estão registrados no Relatório de Empréstimo e Financiamento - SCR. Além da inexistência de notificação prévia ao ato de constrição de débito realizado pelo requerida.

Inicialmente,

destaco que se mostra descabido exigir da parte Autora PROVA sobre a inexistência de prévia notificação válida, de modo que a incumbência de comprovar a regularidade do procedimento de cobrança do débito, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida,
ensejando o reconhecimento da
probabilidade do direito postulado
.

[...]

Apesar da necessidade de os fatos apontados na inicial serem objeto de dilação probatória, tenho que as provas que instruem os autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade das informações trazidas (Id. 139753589).

[...]

Além disso, é importante ressaltar que a manutenção da inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção de crédito, ou em qualquer lugar que possa prejudicar a sua credibilidade financeira, está sujeita a uma restrição quinquenal, conforme previsto na legislação.

Esta se mostra descabida à luz do disposto no § 1o do art. 43 do CDC, que estabelece que o prazo máximo de permanência das informações do consumidor em cadastros de restrição ao crédito é de 5 (cinco) anos.

[...]

No caso em tela, de forma aparente, o prazo prescricional para cobrança da dívida findou-se em 12/2023, posto que restou, ao menos nesta fase preliminar, demonstrado que a dívida originária é datada de 12/2018.

Por fim, a
probabilidade do direito
de suspensão das inclusões do nome do autor no sistema SCR é demonstrada pela recente posição do STJ (REs. 2088100) em relação à inexigibilidade, seja por via judicial ou extrajudicial, de débitos afetados pela prescrição. Isso torna a cobrança inviável, especialmente por meio de medidas coercitivas que afetem a credibilidade do consumidor.

[...]

Quanto ao
perigo de dano
, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes
prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridor de suas obrigações.

Além disso, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o
perigo de irreversibilidade
do §3o do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida, tendo em vista que se estar a provar, posteriormente, quando da apresentação de contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a regularidade da cobrança
sub judice
, o lançamento do nome do devedor nos referidos cadastros poderá ser novamente realizado.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a Requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR
para a cobrança do débito no valor de R$ 1.856,16, datado de dezembro de 2018
, e, caso já tenha ocorrido a inclusão prévia, que o nome seja excluído no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).”
(Id. 140168987).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

De início,
há de se ressaltar que
“o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda ao afastamento do
decisum
que deferiu a antecipação da tutela recursal no primeiro grau.

Dessa forma, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Quanto à imposição de multa diária, esta, possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
MULTA

ASTREINTE
– VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL
–
LIMITAÇÃO
POR EVENTO –
DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a
manutenção
do
valor
fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da
multa
cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

(N.U 1000392-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (grifei)

Há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024